Tribunal: TJDFT
Processo: 0719266-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela terceira executada contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação monitória (franquia – R$ 511.539,49), rejeitou sua impugnação à penhora de R$ 9.535,26 bloqueados via Sisbajud, valor que a agravante alega ter natureza salarial. Pleiteia, em sede recursal, o reconhecimento da impenhorabilidade da verba e o desbloqueio dos valores constritos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor bloqueado via Sisbajud, oriundo de salário, é impenhorável por força do art. 833, IV, do CPC/2015; e (ii) determinar se a proteção da quantia inferior a 40 salários-mínimos aplica-se também a valores mantidos em conta diversa da poupança, independentemente da demonstração de sua destinação à subsistência do devedor.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a penhora de verba salarial quando preservado o mínimo existencial do devedor; contudo, no caso concreto, a constrição incidiu sobre a totalidade do salário da agravante, comprometendo sua subsistência e de seus dependentes.
4. A agravante apresentou documentação idônea (contracheques e extratos bancários) que comprova a origem salarial do valor bloqueado, além de sua utilização mensal para a manutenção familiar.
5. Os valores inferiores a 40 salários-mínimos são, em regra, impenhoráveis, mesmo quando mantidos em conta corrente ou aplicação diversa da poupança, salvo nas hipóteses de má-fé, fraude ou abuso de direito, o que não se verificou no caso.
6. A demonstração indiciária da natureza alimentar da verba e a inexistência de indícios de fraude ou má-fé autorizam o reconhecimento da impenhorabilidade e a desconstituição da penhora.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AREsp n. 2.711.663/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 31.03.2025, DJe 03.04.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.676.136/SP, rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 25.11.2024, DJe 02.12.2024; STJ, REsp n. 1.677.144/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024.